Tribunal: STF
Processo: HC 183457
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – TURMA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Mediante a petição/STF nº 61.421/2020, Edberto Rodrigo Afonso Smith Junior, impetrante, busca a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma. Requer seja o habeas analisado em sessão por videoconferência. Aponta o interesse em realizar sustentação oral. 
    Vossa Excelência, em 4 de maio de 2020, deferiu a medida acauteladora, para afastar a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 27 de julho último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 14 de agosto próximo. 
    2. A falta de otimização do tempo, observada no Plenário, julgando-se, quando muito, dois processos por Sessão, não se verifica na Turma. Ante manifestação no sentido do interesse no julgamento na Sessão por videoconferência, cumpre acolher o requerido, viabilizando, tal como nas sessões presenciais, a troca de ideias entre os integrantes do Colegiado.
    3. Defiro o pedido. Incluam este habeas corpus na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma.
    4. Publiquem. 
Brasília, 7 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator